Tribunal: TCU
Processo: 038.291/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7031/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia na qual é solicitada a apuração de fatos relacionados a pagamentos indevidos de indenizações a empregados da Eletrobras Distribuição Rondônia - Ceron, relativas a despesas com diárias, passagens aéreas e hospedagem, apontados no Relatório de Auditoria Anual de Contas relativo ao exercício de 2012. As ocorrências indicadas foram objeto de diligências à Ceron. Ao examinar a documentação encaminhada, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica verificou que não houve violação às normas internas que regulamentavam deslocamentos de empregados para atendimento de assuntos de interesse da empresa. Por outro lado, restou pendente de análise recomendação da Controladoria Geral da União - CGU para que a Ceron propusesse à Eletrobras a assunção de despesas de viagens realizadas por empregados lotados no Rio de Janeiro/RJ, consideradas pela CGU como "pagamentos discutíveis". Considerando que, apesar de se verificar razoável ouvir a Ceron sobre as providências tomadas a respeito da questão, a unidade técnica entende que " não mais existe interesse público em analisar tais providências, uma vez que a Empresa atualmente encontra-se sob controle da iniciativa privada, após realização de processo de privatização concluído em 2018". (grifos no original) os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 3 à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 038.291/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Procuradoria da República no Estado de Rondônia. 1.3. Unidade: Eletrobras Distribuição Rondônia - Ceron. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.